Tribunal: CARF
Processo: 10384.003845/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10384.003845/2008-17 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.368 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
A P DE ALBUQUERQUE SILVA CONFECÇÕES ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2007
CONTRIBUIÇÃO. INCRA. LEGITIMIDADE.
É legítima a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 08-14.504, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Fortaleza/CE, fls. 127 a 130:
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 37.053.832-3, lançado em nome do
sujeito passivo em epígrafe, doravante chamado de empresa ou impugnante, no
montante total de R$ 24.983,43 (vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e
quarenta e três centavos).
Foram incluídas no presente crédito as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados destinadas a
outras entidades ou fundos (Salário Educação, INCRA, SEBRAE, SENAI E SESI),
conforme determina do art. 39 da Lei 11.457/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.003845/2008-17
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003845/2008-17

Afirma o Auditor autuante que o período de lançamento das contribuições
previdenciárias é de 05/2005 a 05/2007, tendo sido apurados débitos no estabelecimento
97.380.810/0001-52. As bases de cálculo dos fatos geradores foram declaradas em
GFIP.
Todos os recolhimentos realizados pela empresa constantes do banco de dados
PLENUS - Conta-Corrente (GPS e DCG n°5. 35.991.794-1 e 35.991.795-0) foram
apropriados durante a fiscalização.
Inconformada com a autuação, apresentou a empresa impugnação tempestiva às fls.
101/107, acompanhado dos documentos às fls. 108/118, na qual alega em síntese:
- não existe escora normativa para que se proceda à cobrança do adicional à
contribuição ao INCRA, encontrando-se a matéria pacificada no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça;
- houve erro no procedimento fiscal, em virtude da inexistência de norma legal
infringida. Tal erro provoca a nulidade da autuação, no que diz respeito à parte
indevida, e nos termos do art. 142 do CTN, o próprio lançamento como um todo deve
ser declarado nulo;
- não existe nulidade parcial do lançamento, sendo nula parte dele, ele todo o será
também;
- ressalta-se que a existência de qualquer erro no lançamento o invalida totalmente;
- o erro apontado provoca ainda cerceamento do direito de defesa, por violação do
Princípio do Devido Processo Legal, consagrado nos incisos II, LIV e LV, do art. 5° da
Constituição Federal;
Por fim, requer a nulidade do Auto de Infração, por ser indevida a cobrança de
contribuição para o INCRA.
Ao julgar a impugnação, em 26/11/08, a 5a Turma da DRJ em Fortaleza/CE
concluiu, por unanimidade de votos, pela procedência do lançamento, consignando a seguinte
ementa no decisum:
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS.
Constitui fato gerador de contribuições sociais a remuneração paga, devida ou creditada
aos segurados empregados. Estão incluídas neste lançamento as contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos, que por força no disposto no art. 39 da Lei
11.457/2007 é competência da Receita Federal do Brasil fiscalizar e arrecadar.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 23/1/09, segundo o ateste de
recebimento firmado no comunicado de fl. 133, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de
fls. 136 e 140 em 13/2/09, alegando, em síntese, o que segue:
- Carece o INSS de “escora normativa” para cobrar a contribuição de 0,25%
destinada ao INCRA, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) citada no
recurso voluntário;
- O lançamento estaria eivado de nulidade, uma vez que realizado com erro de
procedimento por ter se amparado em norma legal inexistente. Dessa forma, se parte do
lançamento é indevida, ele deve ser declarado nulo por inteiro. Por fim, alega que tal erro teria
resultando em cerceamento do direito de defesa.
É o Relatório.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003845/2008-17

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da contribuição destinada ao INCRA1
Antes de considerações outras, importa destacar que estão sendo cobradas, por
meio do Auto de Infração de fl. 2, as contribuições destinadas às seguintes Entidades e Fundos
denominados Terceiros: SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SEBRAE, SENAI e SESI, porém,
em sua peça defensiva, a Recorrente questiona apenas a contribuição destinada ao INCRA,
situação, esta, verificada também na impugnação.
Pois bem, alega a Recorrente carecer, o INSS2, de “escora normativa” para cobrar
a contribuição de 0,25%, destinada ao INCRA, citando jurisprudência do STJ, de 2004, segundo
a qual essa contribuição seria exigível apenas até o advento das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de
24/7/91, contudo, não merece guarida tal alegação.
Vejamos, inicialmente o que restou consignado na decisão de primeira instância,
fls. 129 e 130, em relação a essa contribuição:
Sobre a alegação de ausência de fundamentação legal da contribuição para o INCRA,
não assiste razão à empresa. A base legal desta contribuição advém da Lei n° 2.613/65,
c/c o Decreto-Lei n° 1.146/70 e Lei Complementar n° 11/71, cuja legislação foi
recepcionada pelo art. 149 da CF/88. Lembro também o Parecer/CJ N° 1.138, de 30 de
janeiro de 1998, cuja ementa está descrita a seguir:
EMENTA - CONSTITUCIONAL – TRIBUTÁRIO - PREVIDENCIÁRIO.
Por força da Lei n° 2.613, de 23 de setembro de 1955, todos os empregadores
são obrigados a contribuírem para o INCRA e FUNRURAL, sobre a folha de
salários.
Ademais, por mais ilustres e respeitáveis os julgados em sentido contrário, não é da
competência deste colegiado afastar aplicação de norma válida e vigente, salvo nas
situações previstas no Decreto 2.346/97:
Art. 1° As decisões do Supremo Tribunal Federal que fixem, de forma
inequívoca e definitiva, interpretação do texto constitucional deverão ser
uniformemente observadas pela Administração Pública Federal direta e indireta,
obedecidos aos procedimentos estabelecidos neste Decreto.
[...]
§ 3 ° O Presidente da República, mediante proposta de Ministro de Estado,
dirigente de órgão integrante da Presidência da República ou do Advogado-Geral
da União, poderá autorizar a extensão dos efeitos jurídicos de decisão proferida
em caso concreto.
[...]
Art. 4° Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a determinar, no
âmbito de suas competências e com base em decisão definitiva do Supremo

1 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
2 Instituto Nacional do Seguro Social.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003845/2008-17

Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato
normativo, que:
[...]
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação
ou recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem os
órgãos julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar
a aplicação da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim, somente com a Declaração de Inconstitucionalidade em tese ou devido à decisão
em caso concreto, desde que mediante ato do Presidente da República ou do Secretário
da Receita Federal, poderá este contencioso administrativo afastar aplicação de norma
válida e vigente.
Como não sobreviveu o argumento defendente de ausência de fundamentação legal da
contribuição adicional ao INCRA, resta que de fato a empresa descumpriu norma legal,
sendo devida a contribuição ao INCRA.
Conforme se observa, o julgado a quo foi claro ao demonstrar que a contribuição
ao INCRA está alicerçada em legislação vigente ao tempo dos fatos. Ademais, tal legislação é de
observância obrigatória pela fiscalização, sob pena de responsabilidade funcional, à luz do que
dispõe o art. 142, § único, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66.
Importa trazermos à baila, ainda, o enunciado da Súmula no 516 do STJ, de
25/2/15, que mostra uma mudança de entendimento quanto à contribuição ao INCRA:
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
Como se vê, o próprio STJ firmou/consolidou o entendimento de que a
contribuição destinada ao INCRA se manteve mesmo com a entrada em vigor das Leis no
7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91.
Portanto, diante do quadro que se apresenta, não há retoques a se fazer na decisão
de primeira instância quanto à exigibilidade da contribuição destinada ao INCRA.
Da alegada nulidade do lançamento
Segundo se infere das alegações recursais, o lançamento seria nulo por estar
amparado em norma legal inexistente quanto ao INCRA, o que teria importado em cerceamento
do direito de defesa por erro no procedimento fiscal. Todavia, não assiste razão à defesa.
Como visto alhures, a contribuição destinada ao INCRA está, sim, alicerçada em
legislação vigente e de observância obrigatória pela fiscalização. Logo, não há que se falar em
erro no procedimento fiscal e nem mesmo em cerceamento do direito de defesa, sendo nessa
linha, inclusive, a decisão recorrida, fl. 130:
Também não há que se falar em preterição ao direito de defesa. A ausência de norma
legal a autorizar a constituição da contribuição só existe na peça impugnatória. No
ordenamento jurídico pátrio já demonstramos o suporte jurídico da contribuição, não
sendo possível, sequer ao longe, se falar em violação ao direito de defesa.
Ademais, conforme se depreende dos autos, o relatório fiscal e seus anexos são
perfeitamente compreensíveis, estando devidamente motivado o lançamento e cumprindo todas
as formalidades essenciais relacionadas à sua lavratura, tais como: a qualificação do sujeito
passivo; a discriminação dos fatos geradores das contribuições devidas e dos períodos a que se
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003845/2008-17

referem; o valor do crédito lançado e o prazo para recolhimento ou impugnação; a disposição
legal de regência; a assinatura da Auditora-Fiscal, a indicação do seu cargo e o número de
matrícula. Atende, pois, às exigências do art. 142 do CTN.
Nesse contexto, não há mesmo que se falar em cerceamento do direito de defesa,
máxime quando há nos autos prova de que a Contribuinte foi regularmente cientificada da
exação tributária, tendo tido acesso a todas as informações necessárias para elaborar a sua
defesa.
Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital